Tribunal: TJBA
Processo: 8053353-97.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053353-97.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADENILDES CONCEICAO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCELO AUGUSTO SANTOS PONDE, ANDRE LUIS MARQUES SERRA, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, MARCELO AUGUSTO SANTOS PONDE, ANDRE LUIS MARQUES SERRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA FALSIFICADA. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelações interpostas por ADENILDES CONCEIÇÃO DOS SANTOS e pelo BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado, ante a comprovação de fraude por falsificação de assinatura, determinando a devolução dos valores descontados e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00. A autora recorre pleiteando a majoração do quantum indenizatório. O banco, por sua vez, sustenta cerceamento de defesa e insurge-se contra a condenação por danos morais, requerendo a compensação de valores supostamente recebidos e a redução do valor fixado a título de indenização.

II. Questão em discussão

2.
As questões centrais consistem em analisar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da não expedição de ofício a terceiro; (ii) a possibilidade de majoração ou redução do valor fixado a título de danos morais; e (iii) a existência de fundamentos que autorizem a compensação de valores pagos a terceiros.

III. Razões de decidir

3.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a prova pericial grafotécnica realizada é suficiente para o deslinde da controvérsia, inexistindo necessidade de produção de novas provas após o encerramento da fase instrutória.

4. A majoração da indenização pleiteada pela autora não encontra amparo na jurisprudência consolidada, sendo mantido o valor de R$ 5.000,00, o qual atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e à vedação ao enriquecimento sem causa.

5. A responsabilidade do banco réu é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, diante da fraude comprovada por perícia.

6. A compensação dos valores transferidos à conta indicada nos contratos não é cabível, pois não restou demonstrado o efetivo recebimento pela autora, tampouco sua titularidade da conta, sendo inaplicável a restituição.

7. O valor fixado a título de danos morais está em conformidade com precedentes desta Corte em casos análogos.

8. Os honorários advocatícios foram corretamente arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, observando os critérios do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando a instrução processual é suficiente ao deslinde da causa. 2. A falsificação de assinatura em contrato bancário caracteriza falha na prestação de serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira. 3. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional, conforme precedentes da Corte."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §2º.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.061/STJ; Súmula 479/STJ; TJ-BA, Apelações: 8000327-36.2021.8.05.0136, 8001502-15.2021.8.05.0088, 8000924-62.2022.8.05.0138.

Vistos, relatados e discutidos estes recursos de Apelação Cível
8
0
53353
-
97
.202
0
.8.05.0
001
,

em que são, simultaneamente, apelantes e apelados
ADENILDES CONCEIÇÃO DOS SANTOS
e
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em

REJEITAR A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO A
AMBOS OS A
PELO
S
, nos termos do voto do Relator
.

Sala das Sessões,

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça